Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-51.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1022783-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[KAMYLLA CAVALCANTE TAQUES DOS REIS - CPF: 043.408.081-05 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o i, Relator para negar provimento ao recurso, mas por fundamento diverso, nos termos do voto lançado.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE PLANTÃO NOTURNO - SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ENFERMEIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LEI PREVENDO REFERIDOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VERBA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Carta Magna, dentre eles o princípio da legalidade - Legislação aplicável aos contratos temporários que não prevê o pagamento de adicionais de insalubridade e de plantão noturno aos contratados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

KAMYLLA CAVALCANTE TAQUES DOS REIS recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de cobrança proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença sob o fundamento de que foi submetida a condições de trabalho insalubre, realizando grande número de plantões e foi sub-remunerada para trabalhar, expondo-se ao contágio para atender a população.

Diz ainda que lhe é devido o adicional de plantão noturno.

Requer ao provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na exordial ou, alternativamente, que os autos retornem a primeira instância para realização de provas.

O Estado de Mato Grosso devidamente intimado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A sentença (Id 153615435) deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos:

“Vistos, etc.

Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995).

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA” ajuizada por KAMYLLA CAVALCANTE TAQUES DOS REIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade e de plantão.

Citado, o requerido apresentou contestação.

Passa-se à apreciação.

Sabe-se que o adicional de insalubridade não guarda relação com o espaço físico onde é exercida a atividade e, sim, com a atividade propriamente dita. As atividades insalubres são aquelas que expõem os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos.

Incumbe a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito no sentido de que estaria exposta a contato direto de risco. Tal circunstância não pode ser presumida, amparada tão somente na função desempenhada ou na lotação, como intenta a requerente, ônus que lhe cabia por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, sua contratação submete-se aos termos da LC Estadual nº 441/2011, mais especificamente ao art. 61, que dispõe sobre a remuneração dos contratos temporários, veja:

“A remuneração do servidor contratado temporariamente será correspondente ao nível inicial do cargo e classe nos termos correspondentes às exigências previstas no edital de abertura do processo seletivo.”

Desse modo, considerando que a parte autora passou pelo teste seletivo previsto no Edital nº 001/SES/2020, que não previa o recebimento do adicional de insalubridade, o valor do plantão cumpre ao estabelecido no item 3 do referido instrumento convocatório (id. 63790718), não havendo que falar em ilegalidade nos atos praticados pela Administração Pública.

Denota-se que a Lei Complementar Estadual n. 441/2011, prevê no art. 43, o adicional de insalubridade aos servidores efetivos. Assim, a legislação aplicável aos contratos temporários não prevê o pagamento de adicional de insalubridade.

Assim, é inviável o pagamento de adicional se não estiver expressamente previsto no contrato administrativo ou assim autorizada na Lei Estadual, sob pena de afronta ao princípio da legalidade

Nesse sentido, corrobora o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese, constada a existência de erro material no julgado, o equívoco deve ser sanado.

2.Não se afigura possível obrigar o Estado de Mato Grosso a pagar o adicional de insalubridade para a servidora temporária, uma vez que não há previsão legal” (Processo nº 1016816-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Publicado em: 31/05/2022)(Destaque acrescido)

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.

Patricia Morais Vasconcelos

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos, etc.

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cuiabá, data publicada no sistema.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

Juíza de Direito”

As razões recursais não tiveram o condão de desconstituir o acerto da sentença na espécie judicializada, razão pela qual esse deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% do valor, aplicando o art. 98,§3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Trata-se, em síntese, de ação proposta por servidora contratada temporariamente e objetiva o recebimento de adicional de insalubridade e plantão.
Em visita aos autos, não se constata a documentação necessária ao pleito.
Inclusive o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
” (AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).
Nesse sentido, ausente a prova do fato constitutivo.
Confira-se julgados a respeito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EXCLUSÃO DE OUTROS PEDIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS E DA INSALUBRIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município, nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.
Assim, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.
No entanto, não restaram comprovadas as horas extras e a ocorrências de trabalho insalubre.
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento das verbas de horas extras e adicional de periculosidade.
(TR-MT, N.U 1001552-89.2022.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - LEGALIDADE - PAGAMENTO DE FGTS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS.
2- O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.
3- Inexiste nos autos Laudo comprovando que a autor labora em condições insalubres, que possam causar danos a sua saúde.
4- Recurso conhecido e improvido.
(TR-MT, N.U 1012662-43.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Assim, acompanho o voto condutor para negar provimento ao recurso, mas por fundamento diverso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023